Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-75.2024.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002112-75.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[M. C. DOS SANTOS - CNPJ: 06.245.816/0001-61 (APELANTE), MARLI CAETANO DOS SANTOS MENIN - CPF: 758.727.221-68 (APELANTE), COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL EM RAZÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL - NEGATIVA GERAL – IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o curador especial está dispensado do ônus da impugnação especificada quando apresenta contestação em defesa do réu revel citado fictamente.

II - Contudo, tal prerrogativa não se estende aos embargos à execução fiscal, pois estes possuem natureza de ação autônoma e não de mera contestação, exigindo fundamentação específica apta a desconstituir a exigibilidade do crédito tributário exequendo, conforme dispõe o artigo 917 do CPC.

III - A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado o ônus de demonstrar eventual irregularidade na constituição do crédito.

IV - A apresentação de embargos à execução fiscal baseados exclusivamente em negativa geral configura ausência de fundamentação idônea e não atende aos requisitos legais exigidos para o ajuizamento da ação, sendo cabível sua rejeição liminar.

V - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça reafirmam a impossibilidade de embargos à execução despidos de fundamentação concreta e específica sobre a invalidade do título executivo.

VI - Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARLI CAETANO DOS SANTOS MENIN e M. C. DOS SANTOS, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002112-75.2024.8.11.0009, que rejeitou liminarmente os pedidos, nos termos dos artigos. 485, I e 918, II, ambos do CPC, determinando o prosseguimento da ação executória.

Os apelantes alegam a legalidade da impugnação por negativa geral, com fundamento no art. 341, parágrafo único, do CPC, o qual prevê expressamente que o defensor público, o advogado dativo e o curador especial estão isentos do ônus da impugnação especificada.

Sustenta a aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que a nomeação de curador especial se justifica justamente pela ausência de contato do executado com o processo, impossibilitando uma defesa específica e detalhada.

Aponta a subsidiariedade das normas processuais civis na execução fiscal, conforme dispõe o art. 771, parágrafo único, do CPC, o que garantiria a aplicação das prerrogativas conferidas ao curador especial nos embargos à execução.

Citam jurisprudencias em reforço a sua tese.

Ao final requer seja conhecido o recurso, anulando a r. sentença recorrida. (Id. no 259370784)

Contrarrazões, pelo improvimento do recurso. (Id. no 259370787)

Dispensada a manifestação da Procuradoria Geral da Justiça, ante a ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MARLI CAETANO DOS SANTOS MENIN e M. C. DOS SANTOS, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002112-75.2024.8.11.0009, que rejeitou liminarmente o pedido, extinguindo a ação, com base nos artigos. 485, I e 918, II, ambos do CPC, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Verifica-se que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A Execução Fiscal originária visa à satisfação de crédito tributário da Fazenda Pública Estadual com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n.o 20176648, no valor de R$ 79.976,22, (setenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). Diante da não localização das partes executadas, foi determinada a citação por edital. Decorrido o prazo legal, sem manifestação dos executados, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada curadora especial, momento em que apresentou Embargos à Execução com fundamento em negativa geral.

Pois bem!

A questão central do recurso diz respeito à possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal mediante negativa geral pelo curador especial.

O artigo 341, § único do CPC, dispõe expressamente que o curador especial não se submete ao ônus da impugnação especificada. No entanto, tal prerrogativa se aplica exclusivamente à contestação em sede de defesa no processo de conhecimento e não aos embargos à execução.

A distinção decorre da natureza jurídica dos embargos à execução, que consistem em ação autônoma, e não simples meio de defesa.

Tal entendimento é extraído do artigo 917, do CPC, que exige que os embargos sejam fundamentados em matérias específicas capazes de desconstituir o título executivo.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que não se admite embargos à execução baseados exclusivamente em negativa geral, sendo necessário indicar ao menos um fundamento apto a infirmar a exigibilidade do crédito exequendo:

“Em que pese a prerrogativa conferida ao curador especial de apresentar contestação por negativa geral, tal faculdade não se estende aos embargos à execução fiscal, dada a presunção de certeza e liquidez do título executivo. Embargos à execução requerem fundamentação específica, nos termos do art. 917 do CPC.”
(TJ-RS, Apelação Cível n.o 70075028332, 22a Câmara Cível, Rel. Miguel Ângelo da Silva, j. 22/03/2018)

O próprio Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que embargos à execução não podem ser genéricos, uma vez que representam meio processual autônomo destinado a discutir a exigibilidade da dívida, não podendo se limitar a uma negativa vazia:

“É inviável a apresentação de embargos à execução com fundamento apenas na negativa geral. A impugnação genérica não atende aos requisitos dos artigos 917 e 918 do CPC, impondo-se o indeferimento liminar.”
(STJ, REsp 1.759.785/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/06/2019)

Ademais, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 204, estabelece que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser afastada por prova inequívoca, cujo ônus recai sobre o executado.

Dessa forma, a negativa geral, sem qualquer fundamento que questione a higidez do título executivo, não pode prosperar.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que rejeitou liminarmente os embargos à execução, tendo em vista a inadmissibilidade da negativa geral em sede de embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025